Tribunal: STF
Processo: RE 539011
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de 
   ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. Ofensa 
   constitucional indireta. Agravo regimental não provido. A 
   alegação de desrespeito ao postulado do devido processo legal, se 
   dependente de reexame prévio de normas inferiores, pode 
   configurar, quando muito, situação de ofensa meramente reflexa ao 
   texto da Constituição.

2.	RECURSO. Extraordinário. 
   Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 93, IX, da 
   Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Não cabe 
   recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa 
   que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de 
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas 
   indireta à Constituição da República.

3.	RECURSO. 
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Invocação da alínea c do art. 
   102, III, da Constituição Federal. Inexistência. Agravo 
   regimental não provido. É descabida a invocação do art. 102, III, 
   a, da CF, quando não se julgou válida lei ou ato de governo local,
   contestado em face da Constituição.